Tribunal: TJDFT
Processo: 0738041-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE OUTRO MEIO EFICAZ DE PAGAMENTO DA DÍVIDA. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Apelação cível interposta pela empresa executada em face de decisão interlocutória que deferiu pedido de penhora de percentual do faturamento da empresa.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade da penhora de 10% (dez por cento) do faturamento de pessoa jurídica executada em vista da necessidade de esgotamento de outros meios antes de ser deferida a penhora sobre o faturamento da empresa, à luz do art. 866 do CPC.
3. A penhora sobre o faturamento de empresa é permitida somente após o esgotamento de todos os meios para a localização de bens do executado, passíveis de constrição, de acordo com o disposto no art. 866 do CPC. 3.1. De acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a referida medida só poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possuir bens ou, se os tiver, forem de difícil expropriação ou insuficientes para saldar a dívida; b) tenha havido a indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual do valor do faturamento pretendido não tornar inviável o exercício da atividade empresarial. 3.2. A regra do art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC prevê que é atribuição do credor a indicação dos bens suscetíveis de penhora.
4. Quanto à possibilidade de constrição do faturamento ser lesiva ao ponto de ofender o princípio da menor onerosidade ou inviabilizar a continuidade da atividade empresarial, cabe ao executado provar tal situação. Caso contrário, é legítima a manutenção da penhora do faturamento. 4.1. No caso, a parte agravante requereu a observância da ordem de preferência do art. 866 do CPC e invocou o princípio da menor onerosidade ao devedor, nos termos do art. 805 do CPC. Todavia, não indicou quaisquer bens à penhora, nem apresentou outro meio viável de satisfazer a dívida, de modo a tornar a execução menos onerosa para si. 4.2. Mantida a decisão agravada que determinou a penhora sobre 10% (dez porcento) do faturamento diário, até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida, nos termos do que dispõe os artigos 866 do CPC.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.